Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA dos santos rocha, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em sede de execução por quantia certa, requerida por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. Realizada consulta por meio do sistema Sisbajud, sobreveio bloqueio de R$177,33 em conta-corrente de titularidade da devedora. Sobreveio impugnação à penhora, em que a devedora alegou que exerceria trabalho autônomo como entregadora para a empresa Loggi e que os recursos encontrados em sua conta seriam fruto dessa atividade e destinados à subsistência própria e de sua família. A impugnação foi rejeitada, ao fundamento de que a executada não comprovou a origem do dinheiro. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação. Quanto à suposta falta de provas, alegou que anexou impressões de tela de telefone celular, as quais indicariam a origem dos recursos. Por fim, invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende a garantia da impenhorabilidade das cadernetas de poupança a qualquer investimento financeiro, bem como saldo em conta-corrente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Dispensado o preparo uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 87624458, na qual argumenta o(a) executado(a) que a penhora alcançou verba salarial, auferida em serviço de entregas, bem como excesso de penhora, pois (i) não são devidas as cobranças de honorários advocatícios e custas judiciais; e (ii) não houve abatimento do valor bloqueado em momento anterior no processo, no montante de R$ 296,63 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) – ID 61804560. Decisão de Id 89706491 determinou a juntada de novos documentos. Não houve juntada de documentos. Manifestação do exequente (Id 97706590). É o breve relato. Decido. Não foram juntados extratos completos da conta da executada na Caixa Econômica. A parte do extrato objeto de print copiado na impugnação sequer demonstra crédito em conta e não há qualquer correspondência com os valores que, em tese, a executada diz receber proveniente de atividade como autônoma. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, a alegação acerca da extensão da impenhorabilidade das cadernetas de poupança às demais aplicações financeiras e depósitos em conta-corrente consistiria em inovação recursal, ou seja, parece não ter sido submetida ao juízo de origem. A impenhorabilidade deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte se manifesta nos autos, sob pena de eventual preclusão, salvo quando a questão versa sobre bem de família, conforme jurisprudência da Corte Superior. Lado outro, quanto a alegada origem do dinheiro e que seria proveniente do exercício de trabalho autônomo, haveria a necessidade de análise mais aprofundada do acervo probatório, incursão incompatível com o juízo prelibatório destinado à apreciação de simples pedido de liminar. Sem que esses elementos sejam robustos e contundentes, deve-se reservar o julgamento da questão por ocasião da apreciação do mérito do recurso, sob pena de se esvaziar seu objeto. De qualquer sorte, cabe registrar que a executada limitou-se a apresentar impressões de tela parciais dos aplicativos que utiliza para captar trabalhos como entregadora e um extrato bancário, mas que, á primeira vista, não deixaria clara a identificação do titular e a natureza da conta retratada (ID 87624458, pag. 3, dos autos de origem). Desta forma e por não vislumbrar a probabilidade do alegado direito, incabível o deferimento do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator